Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723386-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 72783985) da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0038026-73.2015.8.07.0001 – ids. 236408514 e 238356251 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos recursos repassados aos agravados, ante a origem ilícita dos valores, bem como determinou a suspensão do processo (CPC 921, III) e salientou que novos pedidos de diligências via sistemas disponíveis estão condicionados a demonstração de modificação da situação econômica dos executados. Alega, em suma, que não há decisão judicial que reconheça a ilicitude dos repasses feitos pela IPREV e pela SUGEP aos executados, bem como que a suspensão da execução é indevida, visto que não houve esgotamento das diligências patrimoniais e que é incabível condicionar novas diligências via sistemas a demonstração de alteração na situação econômica dos devedores. Aponta que a decisão ocasiona dano irreparável e compromete a efetividade da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando a determinação de suspensão com base no CPC 921, III, mormente porque apenas após o término do período começará a correr a prescrição intercorrente pelo prazo de 5 anos, conforme consignado na decisão agravada. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator